Tribunal: TJDFT
Processo: 0728117-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728117-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SAMAMBAIA COMERCIO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, NATANAEL JUSTINO DA SILVA, JADIANE PIRES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a fintechs, com a finalidade de informar sobre a possível existência de ativos financeiros pertencentes aos agravados. Deferido o pedido liminar (ID 18481760), foi determinada a intimação dos agravados para responderem ao recurso, sobrevindo a apresentação de contraminuta pelo agravado NATANAEL JUSTINO DA SILVA (ID 18936162). A agravada SAMAMBAIA COMÉRCIO FORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME nada obstante tenha sido intimada (ID 21224041), não se manifestou (ID 21859319). No que tange à agravada JADIANE PIRES DA SILVA, o aviso de recebimento dos Correios retornou sem cumprimento (ID 20644019), ao que foi solicitado pelo agravante a intimação via PJe (ID 22237804). Brevemente relatados, decido. Compulsando os autos de origem observo que a agravada JADIANE PIRES DA SILVA foi considerada citada, porque figurou no polo ativo dos embargos à execução no 3798-3/2014, conforme decisão proferida em 10/07/2014 (ID 56746774 dos autos originários). Desta forma, como a mencionada agravada não constituiu patrono nos autos de origem deve ser considerada intimada a partir da publicação da decisão de ID 18481760, segundo o disposto no artigo 346, do Código de Processo Civil. Logo, deve ser indeferido o pedido de ID 22237804); contudo, determino à Secretaria da Turma que certifique o decurso do prazo para a apresentação de resposta pela agravada JADIANE PIRES DA SILVA e, após, retorne os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator